Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ICP-BRASIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS CONTESTADORES DA AUTENTICIDADE. VALIDADE IMPUGNADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser concedido o benefício da justiça gratuita quando presentes os requisitos legais, ou seja, quando comprovada a hipossuficiência financeira da parte, que não dispõe de condições de efetuar o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência.
2. O art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei.
3. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, previu que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, inicialmente, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o, MP no 2.200-2/2001).
4. Tratando-se de documento com validade entre particulares, no exercício de suas autonomias, a procuração subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada deve ser aceita, desde que contenha os elementos capazes de identificar o signatário, e inexistam motivos razoáveis que impugnem a autenticidade dos poderes outorgados pelo autor.
5. O contexto dos autos contesta a autenticidade dos poderes outorgados na procuração em questão, impedindo o reconhecimento de sua validade, ante a divergência de endereços, a dissonância entre vontades de autor e causídico, e o excesso de causas semelhantes a essa, com o padrão de assinatura eletrônica, patrocinadas pelo mandatário.
6. Apelação conhecida e não provida.